Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001470-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 066.778.711-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico, visando a revogação da custódia cautelar, ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

A diversidade/natureza das drogas apreendidas [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somados ao apetrecho usado para o tráfico [balança de precisão] e os indicativos de envolvimento do paciente em associação para a traficância constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Se há necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes de grupos criminosos, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivo relevante citado:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI e art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; HC 174102/RS, Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020. STJ, AgRg no HC 930058/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.12.2024; AgRg no RHC 205936/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.11.2024;

AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.10.2020;

RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.3.2021.
TJMT,
HC 1021281-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.11.2024; Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001470-95.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): JAIR CEZÁRIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JAIR CEZÁRIO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE 1004326-42.2024.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de
“cautelares diversas da prisão”
(ID 263874750), com documentos (ID 263874299 e ID 263874751).

O pedido liminar foi indeferido (ID 265049268).

O juízo singular prestou informações (ID 265439296).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas - Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública - Gravidade concreta dos crimes - Apreensão de cocaína, pasta-base de cocaína e balança de precisão - Drogas embaladas para venda -

Suposto envolvimento em associação para o tráfico - Segregação justificada -

Entendimento do STJ e TJMT - Predicados pessoais não autorizadores de liberdade - Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça – ID 265802255)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.12.2024, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Adso Ribeiro da Cruz, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI e art. 35).

Na audiência de custódia, realizada na mesma data [24.12.2024], o Juízo singular converteu a prisão em preventiva, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...]
Verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre JAIR e ADSO, já que a droga fora encontrada em sua posse, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Ainda que a defesa sustente que ADSO possui menos de 20 anos e que Jair não ostenta histórico de cumprimento de pena, tais fatores não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva. Em casos de tráfico de drogas, a proteção à ordem pública assume caráter preponderante, uma vez que a disseminação de entorpecentes causa danos graves à coletividade e financia outras práticas criminosas. A periculosidade intrínseca à atividade de tráfico e a quantidade de entorpecentes apreendida reforçam a imprescindibilidade da medida cautelar.

Por fim, o crime de tráfico de drogas exige resposta firme do Poder Judiciário, sendo cabível a decretação da prisão preventiva para resguardar os interesses da sociedade e o regular andamento do processo. A atuação policial no caso em tela encontra respaldo legal e constitucional, e os elementos apresentados nos autos demonstram de forma robusta a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Dessa forma, os argumentos defensivos não são aptos a ensejar o relaxamento da prisão ou a não homologação do auto de prisão em flagrante.

Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade dos custodiados representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes pelos quais foi autuado e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a saúde pública e fomenta a criminalidade em geral.

Por fim, a natureza organizada do tráfico de drogas, evidenciada pelo fluxo constante de usuários na residência monitorada, sugere uma possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso os flagranteados sejam colocados em liberdade. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, essencial para impedir que os custodiados prossigam com suas atividades ilícitas, representando um risco iminente à ordem pública.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime. [...].

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela variedade de drogas, bem como pelos apetrechos encontrados com os custodiados – balança de precisão.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa forma, a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, prevenindo novos crimes, e assegurando que os flagranteados não voltem a cometer atos delitivos enquanto aguarda o desenrolar da instrução criminal.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JAIR CEZÁRIO e ADSO RIBEIRO DA CRUZ, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP.

[...].”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito - ID 263874299)

Em 29.1.2025, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1000102-27.2025.8.11.0008).

O paciente JAIR CEZÁRIO apresentou resposta à acusação (ID 182954632), bem como o codenunciado

ADSO RIBEIRO DA CRUZ (ID 182954631).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada nas apreensões de 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, pesando 16g (dezesseis gramas), 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 19g (dezenove gramas), 1 (uma) porção de maconha, pesando 2g (duas gramas) e 1 (uma) balança de precisão.

Registre-se que o paciente estaria associado com o corréu Adso Ribeiro da Cruz para a prática do tráfico de drogas, bem como teria o envolvimento de adolescente [Neirina da Silva Sobrinho] na ação criminosa.

A diversidade/natureza das drogas apreendidas [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somados ao apetrecho usado para o tráfico [balança de precisão] e os indicativos de envolvimento do paciente em associação para a traficância constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ,

AgRg no HC 930058/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 10.12.2024; AgRg no RHC 205936/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.11.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública, parametrizada pelo quadro fático apresentado [diversidade de drogas - maconha e cocaína; potencialidade lesiva da cocaína; apetrechos utilizados no preparo de substâncias entorpecentes[...] constitui fundamento idôneo por denotar dedicação ao tráfico de drogas.”
(HC 1021281-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.11.2024)

Logo, o ato constritivo encontra-se motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais favoráveis do paciente [primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS, Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se o paciente e o corréu [
Adso Ribeiro da Cruz
] teriam chegado em Barra do Bugres, há poucos dias, com a finalidade de
“reforçar o comércio de drogas da facção, contratando novos ‘lojistas’ para a venda do entorpecente”
, bem como, sob a ordem de
“Diogo gerente”
, iriam
“executar os rivais pertencentes da facção criminosa PCC”
, consoante depoimentos dos policiais militares (Ronei Gonçalves Ferreira - ID 180706490 e Anderson Souza Schwartz – ID 180706741 - PJE
1000102-27.2025.8.11.0008), a indicar
“sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a manutenção da custódia preventiva para evitar [diminuir ou interromper] o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.3.2021
).

Por efeito, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025